Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
1. É admitida a fixação de regime imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do réu. Inteligência do art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, da Súmula n. 269 do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.